Tribunal: TJES
Processo: 5000302-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO LUDTKE

COATOR: JUIZO DA 2.A VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000302-08.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIO LUDTKE

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Precedentes STJ.

2. Caso em que
não foram juntados os depoimentos da vítima e do paciente, colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, os quais foram gravados em mídia audiovisual,
não sendo possível acessá-los no andamento processual,
o que inviabiliza uma análise segura do pedido.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000302-08.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIO LUDTKE

COATOR: JUIZO DA 2.A VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
F
Á
BIO LUDTKE
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000015-93.2023.8.08.0056
, em que o paciente fora submetido a flagrante constrangimento ilegal, em razão do prosseguimento da referida ação penal.

Em breve síntese, a Defesa sustenta que foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0001915-53.2019.8.08.0056, em que se apura a suposta prática da contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21,
caput,
do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, no entanto, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, fora informado que a vítima e o paciente voltaram a morar juntos, sendo que a vítima se aproximou do réu de forma voluntária. Informa, ainda, que, na audiência de instrução e julgamento ocorrida nos autos da ação penal nº 0000015-93.2023.8.08.0056, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, a Defesa pugnou pelo trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta do réu, com fulcro no entendimento do STJ, no entanto, tal pedido fora negado.

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Ressai dos elementos probatórios que, nos autos da ação penal nº
0001915-53.2019.8.08.0056
, fora imputada ao paciente a prática da contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21,
caput ̧
do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, tendo sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima GILMARA MOTA PEREIRA. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (Id. 7035685), tanto o réu quanto a vítima informaram haver voltado a conviver juntos, oportunidade em que fora revogada a medida protetiva.

Oferecida a denúncia (Id. 7035684) pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, nos autos da ação penal nº
0000015-93.2023.8.08.0056
. Nesse contexto, emerge da exordial acusatória que, no dia 10/11/2021, em Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas da Lei n° 11.340/06 à vítima GILMARA MOTA FERREIRA. Segundo apurado, no dia 23/9/2019, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas em desfavor do denunciado, as quais foram deferidas no mesmo dia, havendo o denunciado tomado conhecimento na referida data. Ressai, contudo, que o acusado não respeitou a decisão judicial, eis que a vítima e o denunciado passaram a conviver juntos novamente após o indicado se acidentar, sendo que a decisão judicial ainda estava em pleno vigor quando dos fatos.

Por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 16/11/2023 (Id. 7035582), nos autos da ação penal nº 0000015-93.2023.8.08.0056, a Defesa requereu o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta, sob a justificativa de que o descumprimento da medida protetiva se deu em razão da vítima e o acusado terem voltado a conviver juntos.

No entanto, a suposta autoridade coatora entendeu que a análise da atipicidade deve ser feita quando do julgamento do mérito, sob o argumento de que
“apesar de a vítima ter falado nos autos de outra ação penal que o descumprimento da medida protetiva se deu porque o casal se
"reconciliou", lá esse fato não estava em apuração, devendo ser descortinado na instrução criminal desta ação, que objetiva averiguar a prática do delito tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11340/06”.

À vista disso, sustenta a Defesa que o recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Destaque-se, ainda, que encerrada a instrução, determinou-se fosse dada vista para a Defesa apresentar as alegações finais e, após, a conclusão para a prolação de sentença. Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que os autos foram entregues à Defensoria Pública em 23/11/2023.

É de se pontuar, contudo,
que não foram juntados no presente
writ
os depoimentos da vítima e do paciente, colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida nos autos da ação penal nº 0000015-93.2023.8.08.0056, os quais foram gravados em mídia audiovisual, o que inviabiliza uma análise segura do pedido
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere,
o
habeas corpus

pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente
.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a apreciação do pedido, sendo caso de não conhecimento da impetração
. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Assim sendo, ante a ausência de prova pré-constituída acerca da suposta coação ilegal, o não conhecimento do presente
mandamus
é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer o Habeas Corpus.